Tribunal: TJMT
Processo: 1025743-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025743-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), EGON HENRIQUE DA ROCHA AGULHARE - CPF: 021.707.651-31 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução por quantia certa, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da parte executada para requisição de informações patrimoniais junto à Receita Federal. O recorrente sustenta que esgotou todas as tentativas de localização de bens da parte devedora e requer a expedição de ofício à Receita Federal para acesso a dados sobre Consórcios, Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores e outros investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do esgotamento das diligências ordinárias para a localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações patrimoniais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a requisição de informações patrimoniais do executado junto à Receita Federal como medida excepcional, desde que demonstrado o esgotamento das tentativas convencionais de localização de bens.

4.

O princípio da efetividade da execução impõe que sejam utilizados todos os meios legais disponíveis para garantir a satisfação do crédito exequendo, evitando a frustração da tutela jurisdicional.

5.

O sigilo bancário e fiscal, embora garantias fundamentais, não são absolutos, podendo ser relativizados mediante decisão judicial quando houver justificativa plausível e respeito ao devido processo legal.

6.

No caso concreto, verifica-se que todas as tentativas anteriores de penhora restaram infrutíferas, justificando-se, portanto, a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das informações requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

A expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações patrimoniais do executado é medida excepcional, cabível quando esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens passíveis de penhora.

9.

O princípio da efetividade da execução justifica o acesso a tais informações para garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que resguardado o sigilo judicial.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 448.939/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 21/03/2014; TJ-MG, AI no 10079099378402002, Rel. Des. Cláudia Maia, 14a Câmara Cível, julgado em 27/01/2022;
TJMT, 1025912-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto pela
Instituição Diamantinense de Educação e Cultura
contra decisão proferida na ação de execução por quantia certa no 0000314-02.2010.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da parte requerida.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
Trata-se de processo de execução no qual o exequente ora agravante já tentou de várias formas localizar bens de propriedade da parte agravada, mas sem sucesso.”

Menciona que “Os sigilos bancário e fiscal são uma garantia fundamental, assim como o é a inafastabilidade do poder jurisdicional e sua efetividade. Não sendo, pois, um direito absoluto, é possível sua relativização diante do caso concreto, tal como no processo em análise: diante das diligências infrutíferas para a localização de bens aptos à satisfação da dívida, proporcional a mitigação do sigilo visando à obtenção de informações sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte agravada junto ao E-Financeira da Receita Federal.”

Argumenta a necessidade de observância dos princípios da colaboração e da razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC) que também são aplicáveis ao processo de execução.

Sustenta que “da interpretação conjunta dos arts. 798, inciso II, alínea c, 829, § 2o, 835, 847 e 848, todos do diploma processual, conclui-se que a execução se processa sempre no interesse do credor, com vistas à maior efetividade da execução, limitada, tão somente, pelas hipóteses legais de impenhorabilidade e, também, encontrando limite na menor onerosidade do devedor.”

Requer ao final o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a “a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 258478663).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Verifico nos autos que a parte executada/agravada foi citada nos termos de execução, todavia deixou transcorrer o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual foi deferido o pedido de penhora de dinheiro (Id. 238717172 - Pág. 36).

Nesse caminhar, a parte agravante requereu a inclusão do nome do executado/agravado no SERAJUD e a busca de bens via SNIPER, o magistrado de origem deferiu o primeiro pleito e negou o segundo (Id. 238717173 - Pág. 48).

Por fim, a parte agravante requereu a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações sobre a existência de investimentos de titularidade da parte executada.

Nesse contexto, sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido sobre o argumento de que não existem razões suficientes que justifiquem o seu deferimento.

Todavia a situação dos autos revela a existência das razões para o deferimento da expedição de ofício à receita federal, posto que é incontroverso nos autos que foram esgotadas as diligências para encontrar bens capazes de satisfazer a obrigação executada.

Nesse sentido, negar ao credor o acesso aos instrumentos de pesquisa disponíveis significa esvaziar o conteúdo do que foi estabelecido no título executivo, além de prolongar indevidamente o processo de execução.

Destaco que o sigilo fiscal e bancário não é absoluto, podendo ser contraposto por determinação judicial, justificável no caso. Além disso, não haverá excesso ou prejuízo, tendo em vista que as informações podem ficar restritas aos autos sob sigilo, a critério da autoridade judiciária “a quo”.

Ademais, o objetivo da execução é assegurar o cumprimento do crédito exequendo, sendo esse o motivo pelo qual tal procedimento se orienta, entre outros princípios, pelo da efetividade. Esse princípio visa garantir que a quantia executada seja satisfeita da maneira mais eficiente e rápida possível.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL
. INFOJUD.
POSSIBILIDADE
.
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA.
- À luz do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar informações a respeito da situação patrimonial do executado, é medida excepcional, somente sendo admitida quando se demonstre haver esgotado as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora pelo credor." ( AgRg no AREsp 448.939/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 21/03/2014) - A finalidade da execução é o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual tal procedimento se norteia, dentre outros, pelo princípio da efetividade, cujo escopo é garantir a satisfação da verba executada da forma mais eficaz e célere possível. (TJ-MG - AI: 10079099378402002 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

Sobre a questão já me pronunciei:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL
. INFOJUD.
POSSIBILIDADE
. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução por quantia certa, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da parte executada para requisição de informações patrimoniais junto à Receita Federal. O recorrente sustenta que esgotou todas as tentativas de localização de bens da parte devedora e requer a expedição de ofício à Receita Federal para acesso a dados sobre Consórcios, Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores e outros investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do esgotamento das diligências ordinárias para a localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações patrimoniais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a requisição de informações patrimoniais do executado junto à Receita Federal como medida excepcional, desde que demonstrado o esgotamento das tentativas convencionais de localização de bens.

4. O princípio da efetividade da execução impõe que sejam utilizados todos os meios legais disponíveis para garantir a satisfação do crédito exequendo, evitando a frustração da tutela jurisdicional.

5. O sigilo bancário e fiscal, embora garantias fundamentais, não são absolutos, podendo ser relativizados mediante decisão judicial quando houver justificativa plausível e respeito ao devido processo legal.

6. No caso concreto, verifica-se que todas as tentativas anteriores de penhora restaram infrutíferas, justificando-se, portanto, a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das informações requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. A expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações patrimoniais do executado é medida excepcional, cabível quando esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens passíveis de penhora.

9. O princípio da efetividade da execução justifica o acesso a tais informações para garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que resguardado o sigilo judicial.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 448.939/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 21/03/2014; TJ-MG, AI no 10079099378402002, Rel. Des. Cláudia Maia, 14a Câmara Cível, julgado em 27/01/2022. (N.U 1025912-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025